Tribunal: STF
Processo: HC 222190
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIAS DE ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. O STF já firmou o entendimento de que ”A proteção do art. 7°, II e § 6°, da Lei 8.906/94, se dá em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação com o cliente - não como obstáculo à investigação de crimes pessoais - e estará sempre relacionada ao exercício da advocacia, como compreendeu o Supremo Tribunal Federal na ADI 1.127“ (STF, HC 188664 MC / SC, Rei. Min. Gilmar Mendes, j: 04/08/2020).



    3. No caso concreto, a medida de busca e apreensão foi realizada em local diverso e autônomo ao escritório de advocacia do recorrente, bem como não houve a prática de crime relacionado ao exercício da advocacia, nem foram apreendidos materiais de possíveis clientes.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. Precedentes.



    4. Divergir da conclusão das instâncias ordinárias a respeito do endereço em que foi realizada a diligência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.